Tribunal: CARF
Processo: 13609.721514/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721514/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
JULIANA VIRGINIA ABREU SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
CASO
EM
QUE
REQUER
ESCLARECIMENTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
No presente caso, a presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos recursos depositados em contas bancárias, com
a análise individualizada dos créditos, conforme expressamente previsto na lei.
Necessitaria de uma correlação individualizada entre depósitos e documentos
apresentados objetivando a demonstração de que os valores depositados em sua
conta, ou parte deles, eram decorrentes das transações comerciais da pessoa
jurídica. A comprovação foi possível apenas de uma pequena parte dos
depósitos.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Para a qualificação da multa há necessidade de comprovação da evidência da
intenção dolosa exigida na lei para a penalidade aplicada, devendo ser
inconteste e demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa
qualificada de 150% deve ser, minuciosamente, justificada e comprovada nos
autos. Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei n°
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 40.647,00 e excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721514/2017-51
Fl. 3655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo
Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (Presidente) que davam provimento parcial ao
recurso voluntário em menor extensão apenas para excluir a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 03-79.347 (fls. 2152/2177):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 1658/1665), lavrada em 18/10/2017, referente ao Exercício 2013, que apurou um Crédito
Tributário no valor total de R$ 21.901.446,46, sendo R$ 7.286.152,72 de Imposto, código 2904,
R$ 10.929.229,08 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 3.686.064,66 de Juros de
Mora, calculados até 10/2017.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 1661) foi
apurada a infração de Omissão de Rendimentos Caracterizados Por Depósitos Bancários De
Origem Não Comprovada conforme demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls.
1.695/1.714).
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 1669/1694), temos que:
1. O contribuinte deixou de entregar à fiscalização a integralidade dos
extratos das contas bancárias, razão pela qual foi emitida a Requisição de
Fl. 3656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para as instituição
bancária (fls. 111/115 e 116/117).
2. Os depósitos bancários sem identificação da origem foram feitos nas
contas mantidas no Banco Santander S/A (c/c 01.082340-5 e 01.077705-
0), sendo a última em conjunto com Paulo Roberto Avelar Silva, pai da
contribuinte;
3. A autoridade fiscal também intimou o pai da contribuinte para esclarecer a
origem dos créditos na conta bancária na qual ele figura co-titular;
4. Ao final dos trabalhos a omissão de rendimentos apurada na conta no
01.077705-0 foi dividida no percentual de 50% para cada co-titular;
5. Sobre o crédito tributário lançado incidiu a multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, em razão da contribuinte de maneira deliberada, antes
e durante o procedimento fiscal, ter omitido as contas bancárias nas quais
movimentou expressivos valores no ano-calendário de 2012, com
oferecimento de um percentual ínfimo à tributação do imposto de renda na
declaração de ajuste anual;
6. Com base na existência de interesse comum, foi atribuída a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ao genitor da
contribuinte, Paulo Roberto Avelar Silva, e à empresa Distribuidora de
Alimentos Siro Ltda.;
7. Foi apurado pela fiscalização que as contas bancárias eram utilizadas no
interesse da pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Siro Ltda. para
evitar custos financeiros e saldar os compromissos com credores;
8. A fiscalização também apurou que o pai da contribuinte foi um dos
fundadores da empresa e, mesmo desligando-se do quadro societário no
mês de março/2010, continuou a exercer forte influência sobre as
atividades empresariais, sendo que, a partir de maio/2014, houve outorga
de procuração a ele para a movimentação bancária em contas da pessoa
jurídica.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 22/11/2017 e
o corresponsável, Paulo Roberto Avelar Silva, em 24/11/2017 (fls. 1725/1727).
Apenas o contribuinte principal, em 19/12/2017, interpôs, tempestivamente, sua
Impugnação de fls. 1734/1747, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-79.347, em 28/03/2018 a 3a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação apresentada, excluindo de tributação o valor de R$
2.115.626,02, bem como mantendo a infração restante apurada, resultando em saldo de imposto
a pagar de R$ 6.704.355,57, mais multa de ofício de 150% e juros de mora.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
07/05/2018 (fl. 2183) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/05/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2189/2205, onde, em
síntese, alega que:
Fl. 3657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

1. As origens dos recursos em conta devem ser comprovadas mensalmente, e
não individualmente como sustenta a decisão de primeira instância;
2. Os recursos movimentados nas contas bancárias pertencem efetivamente à
empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda., em razão de um
planejamento administrativo financeiro;
3. Os valores creditados em conta bancária têm origem em operações de
vendas mercantis da Distribuidora de Alimentos Siro Ltda., cujos recursos
depois eram devolvidos mediante cheques, tendo como beneficiária a
empresa atacadista;
4. Apesar da exclusão pela decisão recorrida dos valores atinentes a
aplicações financeiras, na base de cálculo do lançamento fiscal ainda
permanece o cômputo dos cheques devolvidos;
5. A pretensa exigência contra o pai da recorrente, Paulo Roberto Avelar
Silva, e a empresa Distribuidora de Alimentos Siro Ltda., na condição de
responsáveis tributários, deve ser desconsiderada, pois os depósitos
bancários não têm como beneficiária a pessoa física da recorrente.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução no 2401-000.750 (fls. 2212/2216), em
12/09/2019 a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu, por unanimidade,
converter o julgamento em diligência para determinar que a fiscalização da RFB proceda à
intimação da pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Siro Ltda. a fim de:
(i) Verificar se os créditos bancários listados no lançamento, em dinheiro e/ou
cheques, excluídos os resgates de aplicações financeiras (fundos), estão
respaldados por uma ou mais notas fiscais de vendas mercantis e escrituração
das operações na contabilidade da pessoa jurídica. A análise deverá ser feita
de forma individualizada, depósito a depósito, mediante a correlação de datas
e valores;
(ii) Com base no resultado do item (i), elaborar uma planilha, depósito a depósito,
contendo somente aqueles valores creditados nas contas bancárias do Banco
Santander S/A. (c/c 01.082340-5 e 01.077705-0) com origem em receita
operacional da pessoa jurídica;
(iii)Com base no resultado do item (ii), confeccionar planilha, com discriminação
mês a mês, contendo o comparativo entre os valores creditados nas contas
bancárias provenientes das operações mercantis da pessoa jurídica e o
montante dos cheques emitidos, em devolução, a favor da pessoa jurídica
Distribuidora de Alimentos Siro Ltda.;
(iv) Esclarecer se a pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Siro Ltda., optante
pelo lucro real no ano-calendário de 2012, ofereceu à tributação os valores
creditados nas contas bancárias do Banco Santander S/A (c/c 01.082340-5 e
01.077705-0) como receita da sua atividade empresarial. No caso de parcial,
discriminar os valores comprovadamente oferecidos à tributação, utilizando-se
do formato do item (ii).
Em resposta à diligência determinada pelo CARF, em 06/11/2020, a Delegacia da
RFB emitiu o Relatório Circunstanciado de fls. 3595/3601.
Fl. 3658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

O contribuinte tomou ciência do Relatório Circunstanciado, via postal, em
11/11/2020 (fls. 3603) e, em 02/12/2020, apresentou sua Manifestação de fls. 3606/3620.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
Cabe inicialmente esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de
lei tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme se destaca do
enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pois bem. A despeito da matéria, o legislador federal estabeleceu a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de
depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a
sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 3659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem à terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.

Da origem dos valores depositados
A Recorrente afirma que dos valores que transitaram pela sua conta pessoal, tão
logo os cheques fossem compensados, os respectivos valores retornavam para a real proprietária
dos valores que era a Distribuidora Siro Ltda., vez que os cheques depositados em sua conta
eram originários de vendas realizadas pela empresa, via recebimento de cheques pré-datados. A
empresa não negou tal fato e foi incluída como responsável solidária pelo crédito tributário
constituído.
Com efeito, durante o procedimento fiscalizatório, a empresa Distribuidora de
Alimentos Siro esclareceu que são recebidos cheques pré-datados com prazo médio de 20 (vinte)
dias e que os cheques recebidos são depositados nos prazos concedidos na conta de Juliana
Abreu Silva e Paulo Roberto Avelar Silva, transferindo-se para a conta da empresa os valores em
dinheiro (fl. 1682 do Relatório Fiscal).
Desde a impugnação apresentada, a contribuinte juntou aos autos a DIPJ 2013
(período 01/01/2012 a 31/12/2012), além dos Livros fiscais (por amostragem), com o registro da
receita do período e o balanço da empresa. Anexou ainda planilhas explicativas relativas às duas
contas correntes fiscalizadas, respaldadas pelos extratos bancários (fls. 1752 e seguintes).
Diante de tais fatos, por ocasião da Resolução n.o 2401-000.750, o Conselheiro
Relator asseverou que na impugnação apresentada, a contribuinte desenvolveu uma explicação
mais detalhada a respeito da procedência e natureza da sua movimentação bancária,
acompanhando planilha e cópias de alguns documentos, no entanto, os elementos carreados aos
autos pela recorrente não estão acobertados por dados de notas fiscais e escrituração contábil da
pessoa jurídica.
Dessa forma, por entender existirem indícios fortes da plausibilidade de que os
valores creditados em conta bancária, considerados pela fiscalização como de origem não
comprovada, podem, ao menos em parte, estar vinculados a terceiro, evidenciando a
movimentação de recursos da Distribuidora de Alimentos Siro Ltda., resolveu converter o
julgamento em diligência para determinar que a fiscalização da RFB procedesse à intimação da
Fl. 3660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

pessoa jurídica, a fim de verificar os seguintes dados, com a necessidade de elaboração, ao final,
de um relatório circunstanciado sobre os trabalhos:
(i) os créditos bancários listados pela autoridade lançadora, em dinheiro e/ou cheques,
excluídos os resgates de aplicações financeiras (fundos), conforme fls. 1.695/1.714,
estão respaldados por uma ou mais notas fiscais de vendas mercantis e escrituração das
operações na contabilidade da pessoa jurídica? A análise deverá ser feita de forma
individualizada, depósito a depósito, mediante a correlação de datas e valores;
(ii) com base no resultado do item (i), deverá ser elaborada uma planilha, depósito a
depósito, contendo somente aqueles valores creditados nas contas bancárias do Banco
Santander S/A (c/c 01.082340-5 e 01.077705-0) com origem em receita operacional da
pessoa jurídica;
(iii) com base no resultado do item (ii), confeccionar planilha, com discriminação mês a
mês, contendo o comparativo entre os valores creditados nas contas bancárias
provenientes das operações mercantis da pessoa jurídica e o montante dos cheques
emitidos, em devolução, a favor da pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Siro
Ltda.; e
(iv) finalmente, esclarecer se a pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos Siro Ltda.,
optante pelo lucro real no ano-calendário de 2012, ofereceu à tributação os valores
creditados nas contas bancárias do Banco Santander S/A (c/c 01.082340-5 e 01.077705-
0) como receita da sua atividade empresarial? No caso de parcial, discriminar os valores
comprovadamente oferecidos à tributação, utilizando-se do formato do item (ii).
Em Relatório Circunstanciado (fls. 3622/3628) a fiscalização esclareceu que para
levantar as informações necessárias ao cumprimento da Diligência, foi enviado Termo de
Intimação Fiscal à Distribuidora de Alimentos Siro, exigindo a apresentação da Nota Fiscal ou o
conjunto de Notas que respaldem todos os depósitos listados, e a escrituração contábil de todas
as operações realizadas, de forma individualizada, mediante correlação de datas e valores de
cada operação/depósito. Foram listados os depósitos a comprovar a origem, por meio das Notas
Fiscais e dos Lançamentos Contábeis.
Foram realizadas várias intimações aos sócios, à empresa, contadora, porém, sem
êxito no que foi requerido no Termo de Intimação Fiscal. Tentou-se ainda conseguir os
documentos no domicílio fiscal da pessoa jurídica, porém a fiscalização encontrou o local
fechado, e pelas declarações colhidas de pessoas que trabalham em comércios vizinhos à
empresa, sugerem que o estabelecimento não está em funcionamento atualmente.
Sem as informações necessárias, a fiscalização utilizou as Notas Fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa e a Escrituração Contábil Digital - ECD transmitida, referentes
ao ano de 2012, e comparou com os depósitos, excluídos os resgates de aplicações financeiras
(fundos).
Verifica-se que durante o ano de 2012 foram emitidas pela empresa Distribuidora
de Alimentos Siro milhares de Notas Fiscais. Conforme constatado pela fiscalização, a lista de
Notas Fiscais emitidas em 2012 consta das páginas 2.489 a 3.553 e totaliza um montante de
35.089 documentos. Os registros contábeis também foram adunados aos autos pela fiscalização.
Para cumprir a diligência a autoridade fiscal, inicialmente, pesquisou depósitos
em valores iguais aos das Notas Fiscais e dos Lançamentos Contábeis. Para comparar as Notas
Fiscais com os depósitos, foi dada uma margem de 40 dias a partir da data de emissão do
documento fiscal, levando em consideração o argumento da pessoa jurídica de que as transações
eram realizadas num prazo médio de 20 dias. Das 35.089 notas, apenas 32, ou seja,
aproximadamente 0,09% do total, coincidiram em datas e valores com os depósitos e estão
Fl. 3661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

listadas na tabela de fl. 3626. Quanto aos Lançamentos Contábeis, constatou que não há
possibilidade de vinculá-los aos depósitos.
A fiscalização esclareceu o seguinte:
A comparação dos valores consolidados por dia também não guarda semelhança entre
si. Em nenhum dos dias do ano os montantes dos Depósitos, das Notas Fiscais e dos
Lançamentos Contábeis são iguais. A tabela com os valores diários encontra-se entre as
páginas 3.615 e 3.621.
Sem identificar relação entre os depósitos, as notas fiscais e os lançamentos contábeis,
impossível falar em análise de eventuais devoluções de valores à empresa. De todo o
modo, de posse de uma lista de comprovantes de operações a débito nas contas
bancárias, buscou-se alguma vinculação.
Foram encaminhadas à instituição financeira 180 (cento e oitenta) operações a débito
nas contas. Os valores foram colhidos por amostragem e como resultado foi apresentado
pelo banco histórico detalhado de 2 (duas) transferências e cópias de 171 (cento e
setenta e um) cheques. Das operações demonstradas, 166 (cento e sessenta e seis)
transações foram realizadas com a Distribuidora de Alimentos Siro LTDA.
Consolidando os valores por dia, em nenhum deles há conexão entre os depósitos
realizados e as Notas Fiscais emitidas com os cheques/transferências em favor da Siro.
A fiscalização traz ainda a tabela de fls. 3627/3628 para, ao final, concluir que:
“encerra-se desse modo, a presente Diligência, sem atendimento das exigências por parte da
empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SIRO LTDA. Com as informações disponíveis à
fiscalização, afirma-se que não há como vincular os Depósitos às Notas Fiscais e aos
Lançamentos Contábeis.”
Após a intimação da diligência, a Recorrente esclareceu que a identificação diária
se torna impossível tendo em vista que os valores depositados correspondem aos cheques pré-
datados e, normalmente, cada operação correspondia a um prazo de 20 (vinte) dias. Os valores
dos depósitos têm pouca diferença dos valores das notas fiscais emitidas no período de 2012. A
diferença de Notas fiscais emitidas decorre de operações do ano anterior. Já, a diferença entre os
valores dos lançamentos contábeis com as notas fiscais consideradas, são decorrentes das vendas
a varejo, acobertadas por cupom fiscal, e devidamente oferecidas à tributação pela empresa.
Aduz que o estabelecimento bancário informou a emissão de 171 (cento e setenta e um) cheques
e 2 (duas) transferências, todos destinados à pessoa jurídica.
Destarte, conforme se percebe dos documentos adunados aos autos, a natureza da
movimentação bancária da Recorrente tem relação com a empresa Distribuidora de Alimentos
Siro Ltda. Essa foi justamente a razão do processo ter sido baixado em diligência para
averiguação e aprofundamento da análise.
Dessa forma, a partir das informações disponíveis na Receita Federal do Brasil,
vez que não houve colaboração por parte dos sujeitos passivos durante a diligência, a
fiscalização tentou buscar uma correlação entre os dados disponíveis, buscando a verificação do
que, dentro dos depósitos realizados, estava efetivamente vinculado a terceiro.
Mesmo dando uma margem de 40 dias a partir da data de emissão do documento
fiscal, tendo em vista a informação da pessoa jurídica de que eram realizadas transações em um
prazo médio de 20 dias, não se conseguiu chegar a uma vinculação dos depósitos com as Notas
Fiscais e contabilidade com relação a maior parte dos valores depositados na conta da
contribuinte. Das 35.089 notas, apenas 32 coincidiram em datas e valores com os depósitos e
estão listadas na tabela de fl. 3626, abaixo retratada:
Fl. 3662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

A diligência esclareceu que sem identificar relação entre os depósitos, as notas
fiscais e os lançamentos contábeis, impossível falar em análise de eventuais devoluções de
valores à empresa. Afirmou ainda que, consolidando os valores por dia, em nenhum deles há
conexão entre os depósitos realizados e as Notas Fiscais emitidas com os cheques/transferências
em favor da Siro.
Em face das constatações apresentadas no Relatório Circunstanciado, embora a
contribuinte tenha trazido as suas razões e demonstrado que a soma da consolidação diária dos
depósitos e das Notas Fiscais indica pouca diferença entre os respectivos valores, não dá para
afirmar com precisão, com relação a maioria dos depósitos, qual montante depositado
corresponde a valores objeto de operações comerciais da pessoa jurídica Distribuidora de
Alimentos Siro.
Com efeito, no tocante a maioria dos valores, em que as notas fiscais apresentadas
não coincidiram em datas e valores com os depósitos, a contribuinte não procurou demonstrar,
diante de todo o conjunto probatório adunado aos autos, uma correspondência razoável entre
valor do depósito e documentos fiscal e contábil, conforme premissa de negociações com espaço
de 20 (vinte) dias asseverado pela empresa. Não houve esforço probatório nesse sentido não
obstante as afirmativas da Recorrente durante o curso processual.
No presente caso, a presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos recursos depositados em contas bancárias, com a análise
individualizada dos créditos, conforme expressamente previsto na lei. Necessitaria, conforme
Fl. 3663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

ressaltado, de uma correlação individualizada entre depósitos e documentos apresentados,
objetivando a demonstração de que os valores depositados em sua conta, ou parte deles, eram
decorrentes das transações comerciais da pessoa jurídica. Nesse passo, o argumento genérico não
é capaz de comprovar essa vinculação.
Dessa forma, apenas o montante de R$ 81.294,00, contido na tabela de fl. 3626 do
Relatório Circunstanciado deve ser excluído da base de cálculo, tendo em vista a comprovação
de sua origem em transações comerciais da pessoa jurídica, conforme conjunto probatório
adunado aos autos.

Multa qualificada
A Recorrente se insurge contra a qualificação da multa e afirma não existir
qualquer ato doloso, ou fraudulento de sua parte.
Segundo a fiscalização, a contribuinte foi omissa ao declarar como rendimentos
tributáveis apenas o montante de R$ 139.447,60, ao passo que o movimento em suas contas
bancárias foi de valores superiores a R$ 32.000.000,00.
O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos da
mencionada lei, há necessidade de que esteja caracterizado o dolo, que se relaciona com a
consciência e a vontade de agir, elemento essencial dos tipos penais de que trata a Lei no 4.502,
de 1964. Assim, deve ficar demonstrada que a conduta praticada teve o intuito consciente
voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos. Se exige do
contribuinte a prática de uma conduta adicional qualificada, além daquele que justificou a
presunção legal.
Entretanto, as circunstâncias em que ocorreram a movimentação na conta bancária
da Recorrente indicam a existência de relação com uma terceira pessoa. O fato de a Recorrente
não ter conseguido produzir prova, de forma individualizada, capaz de excluir a totalidade dos
valores depositados da exigência fiscal não significa, de forma automática, a caracterização das
circunstâncias qualificadoras da multa, até porque não se presume a ocorrência do dolo
necessário à qualificação da penalidade.
Destarte, não houve comprovação, por parte da autoridade fiscal, da intenção pré-
determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de
justificar a qualificação da multa.
Dessa forma, uma vez que a hipótese de dolo/fraude não restou configurada,
entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada, reduzindo-a ao patamar
básico de 75%.

Fl. 3664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721514/2017-51

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento o montante de 50% dos depósitos R$ 81.294,00;
excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3665
DF CARF MF
Documento nato-digital